Tribunal: TJES
Processo: 5004767-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência Territorial; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004767-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NION ENERGIA S.A.

AGRAVADO: IMETAME ENERGIA S.A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. JURISDIÇÃO ESTATAL PARA FINS DE EXECUÇÃO. JUÍZO ARBITRAL QUE NÃO DETÉM PODERES COERCITIVOS/EXPROPRIATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REDAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO. ESCOLHA DO CREDOR. LUGAR EM QUE SE PRATICOU O ATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato de as partes acordarem com o uso da arbitragem como meio de solução de eventuais conflitos decorrentes do contrato celebrado não impede o ajuizamento de execução de título extrajudicial, sobretudo porque o juízo arbitral não detém a competência para a prática de atos coercitivos/expropriatórios, reservados ao Judiciário. 2. No caso, a cláusula de eleição de foro expressamente limitou sua incidência aos procedimentos judiciais expressamente previstos na Lei de Arbitragem, nos quais não se enquadra a hipótese de execução de título extrajudicial com previsão de cláusula compromissória arbitral. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 791, não prevê a obrigatoriedade de ajuizamento da execução no local de domicílio do executado, mas sim confere a faculdade de escolha ao credor, dentre os foros concorrentemente competentes, de sorte que se reputa válida a propositura do feito executivo no lugar em que se praticou o ato. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
NION ENERGIA S.A.
em face da r. decisão (ID 8030744) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz na execução tombada sob o n. 5004513-06.2023.8.08.0006, proposta em seu desfavor por
IMETAME ENERGIA S.A.
, a qual, dentre outras providências, rejeitou a alegação de incompetência do Juízo e a tese relativa à cláusula de eleição de foro.

Em suas razões recursais (ID 8030736), a Agravante aduz que as partes, de livre e espontânea vontade, optaram por dispor em contrato acerca da cláusula compromissória arbitral, assim como elegeram a Comarca do Rio de Janeiro/RJ como foro para dirimir questões que extrapolam a competência do Juízo arbitral. Nesse sentido, defende que a decisão recorrida
“fez uma interpretação restritiva da referida cláusula de eleição de foro, quando o mais correto, data maxima venia, é sua interpretação sistemática e teleológica, sendo claro que a intenção das partes foi fixar a competência do Foro da Comarca do Rio de Janeiro para apreciar e julgar qualquer demanda judicial incompatível com a Arbitragem, o que inclui a Ação de Execução de origem”
.

Subsidiariamente, a parte recorrente sustenta que, ainda que se entenda pela não aplicação da cláusula de eleição de foro, a competência para apreciar a execução em epígrafe seria do Juízo da Comarca de Mossoró/RN, e não de Aracruz/ES, uma vez que
“determina o art. 781, inc. I, do CPC que a execução fundada em título executivo extrajudicial deverá ser processada, primeiramente, no foro de eleição constante do título – o Foro do Rio de Janeiro – e, em segundo lugar, no foro do domicílio do executado”
.

Diante disso, pugnou não só pela reforma do
decisum
vergastado, como também pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o sobrestamento do feito de origem até julgamento final deste agravo de instrumento.

A parte agravada, imediatamente, apresentou suas contrarrazões
(ID 8118712), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Não obstante ciente do pedido de efeito suspensivo requerido na peça recursal, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento de pronto, privilegiando-se assim os princípios da celeridade e da primazia da decisão de mérito, também aplicáveis na sistemática de enfrentamento dos recursos.

Rememoro, em breve síntese, que a ação de execução foi proposta pela ora Agravada em desfavor da empresa Agravante, haja vista a suposta inadimplência da executada no que tange à segunda parcela do preço estipulado no acordo de cessão e outras avenças referente à cessão e transferência à cessionária da totalidade da Participação Indivisa da Cedente nos Contratos de Concessão n° 48610.009227/2002 (Arribaçã, Galo de Campina e Rolinha), 48610.009509/2003 (João de Barro), 48610.005402/2013-71 (Campainha Azul), 48610.007067/2017-70 (Iraúna), 48610.010805/2015-02 (POT-T-741) e 48610.222069/2019-59 (POT-T-740), juntamente com os Ativos dos Contratos de Concessão, no valor de R$ 7.373.395,80 (sete milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais, e oitenta centavos).

Como visto alhures, a insurgência recursal é endereçada à decisão que rejeitou as teses alusivas à incompetência do Juízo
a quo,
seja fundamentada na existência de cláusula compromissória, seja com base na cláusula de eleição de foro.

Dito isso, adianto que, após detida análise do caso em voga, alcancei a mesma conclusão adotada pelo magistrado de origem, de modo que a manutenção da decisão objurgada, a meu ver, é medida que se impõe.

Com relação à cláusula compromissória arbitral, verifico que tal previsão se encontra estabelecida na cláusula 10 da avença, precisamente no item 10.3, segundo o qual, caso os representantes das partes, em via de negociação, não cheguem à resolução da controvérsia,
“o litígio será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com o Regulamento de Arbitragem (‘Regulamento de Arbitragem’) do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem - CBMA, que administrará o procedimento”,
havendo previsão ainda, no item 10.12, de que “as partes aceitam expressamente se submeter à arbitragem conforme esta cláusula arbitral e concordam com todos os seus termos”
.

Sucede que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, citado, inclusive, na decisão recorrida, o fato de as partes acordarem com o uso da arbitragem como meio de solução de eventuais conflitos decorrentes do contrato celebrado não impede o ajuizamento de execução de título extrajudicial, sobretudo porque o juízo arbitral não detém a competência para a prática de atos coercitivos/expropriatórios, reservados ao Judiciário. Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS PRO SOLVENDO. CONTRATO. CLÁUSULA ARBITRAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MATÉRIAS SUBSTANCIAIS.
JUÍZO ESTATAL. INCOMPETÊNCIA. ARBITRAGEM. NÃO INSTAURAÇÃO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO.
[...] 5.
A existência de cláusula arbitral não impede a execução de título executivo extrajudicial
. Nesse caso, os embargos à execução e a objeção de pré-executividade estarão limitados às questões processuais, enquanto as matérias substanciais deverão ser decididas no Juízo arbitral. 6. A existência do crédito e todas as alegações relativas ao contrato somente poderão ser analisadas no procedimento arbitral que fará as vezes do processo incidental de embargos do executado. Não instaurada a arbitragem, a execução deve prosseguir. 7. Recurso especial de Nordic Power Partners P/S conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido. Recurso especial de Rio Alto Energia Empreendimentos e Participações Ltda. prejudicado. (REsp n. 2.108.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. JUÍZO ESTATAL COM FORÇA EXECUTIVA. JURISDIÇÃO ARBITRAL AFASTADA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que é possível a execução, no Poder Judiciário, de contrato que contenha cláusula de arbitragem, pois o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedentes. Súmula 568 do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminEM ar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.362.724/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXECUTIVA, COM LASTRO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PERANTE O JUÍZO ESTATAL, INDEPENDENTEMENTE DE SENTENÇA ARBITRAL. PRECEDENTES. SUMULA 568/STJ 1. Embargos à execução.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que afigura-se absolutamente possível a imediata promoção da ação de execução de contrato que possua cláusula compromissória arbitral perante o Juízo estatal (única Jurisdição, aliás, dotada de coercibilidade, passível de incursionar no patrimônio alheio), não se exigindo, para esse propósito, a existência de prévia sentença arbitral. Afinal, se tal contrato, por si, já possui os atributos de executibilidade exigidos pela lei de regência, de todo despiciendo a prolação de anterior sentença arbitral para lhe conferir executividade. Precedentes do STJ.
3. Todavia, o Juízo estatal, no qual se processa a execução do contrato (com cláusula compromissória arbitral), não possui competência para dirimir temas próprios de embargos à execução e de terceiros, atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e das matérias que foram eleitas pelas partes para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz kompetenz). Precedentes do STJ.
4. Deve-se admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza executiva do título. Não se exige que todas as controvérsias oriundas de um contrato sejam submetidas à solução arbitral. Ademais, não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo de certeza sobre crédito que, no seu entender, já consta no título executivo. Além disso, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, não podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens. Precedentes do STJ.
5. Assim, ainda que se revele possível o processamento da execução, uma vez iniciado o procedimento arbitral, destinado a dirimir controvérsias relativa à existência, constituição ou extinção do crédito, entre outras questões relacionadas ao contrato - opção, em tese, livremente escolhida pelos contratantes ao estipularem a cláusula compromissória arbitral -, o Juízo estatal deverá aguardar a definição, pelo Tribunal arbitral, de tais matérias, a ensejar, possivelmente, o sobrestamento do feito executivo. Precedentes do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.386.477/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Ausente de juridicidade, portanto, a pretensão recursal que visa afastar a jurisdição estatal
in casu.

Ato contínuo, melhor razão não assiste à Agravante no que diz respeito à aplicação da cláusula de eleição de foro.

Oportuno trazer a lume a exata redação do item 10.9 do instrumento contratual:

10.9 Sem prejuízo desta cláusula arbitral, fica eleito o foro central da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, exclusivamente para as seguintes finalidades: (i) requerer tutela de urgência ao poder judiciário antes da constituição do tribunal arbitral e (ii) para quaisquer outros procedimentos judiciais expressamente previstos na lei brasileira de arbitragem (Lei nº 9.307/96). Nenhuma dessas hipóteses implicará renúncia a esta cláusula arbitral.

Depreende-se da referida disposição que houve, de fato, a eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, todavia, de forma exclusiva, para os casos que envolverem i) requerimento de tutela de urgência antes da instituição do tribunal arbitral e ii) procedimentos judiciais expressamente previstos na Lei de Arbitragem.

Compulsando a legislação supracitada, não observei nenhuma previsão acerca da execução de título extrajudicial em que conste cláusula compromissória arbitral, como é o caso dos autos. Ou seja, não versou a Lei n. 9.307/96 sobre o referido procedimento judicial.

Diferente hipótese ocorre, por exemplo, quando o art. 13, §2º da mencionada Lei prescreve a possibilidade das partes pleitearem perante o Juízo estatal a nomeação de árbitro em caso de não haver acordo entre elas, ou a lavratura de compromisso arbitral em caso de resistência com a instituição da arbitragem (art. 7º), ou, ainda, a declaração de nulidade da sentença arbitral (art. 33).

Sublinho, nesse tocante, o proposital uso do termo “expressamente” na redação da cláusula sob exame, o qual, por decorrência lógica, importa na interpretação restritiva de seu conteúdo.

Importa ainda chamar atenção para o disposto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, pelo qual
“nas relações privadas, prevalecerão os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
.

Nessa conjuntura, entendo que o princípio do
pacta sunt servanda
exige, no caso concreto, a aplicação fiel da cláusula contratual, sobretudo quando a parte adversa, ora Agravada, refuta a tese da Agravante de que o real sentido da cláusula seria estabelecer o foro de eleição para ações como a de referência.

Sobre esta temática, vejamos o seguinte julgado:

[...]
Alegação de interpretação equivocada de cláusula do contrato – Descabimento – Interpretação que se dá de acordo com ordenamento jurídico e a própria vontade instituída pelas partes (pacta sunt servanda)
– Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10186306320198260506 SP 1018630-63.2019.8.26.0506, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 18/05/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Não bastasse, poder-se-ia ainda argumentar que, em virtude da existência de cláusula compromissória arbitral, eventuais controvérsias alusivas à interpretação das cláusulas contratuais deveriam ser apreciadas pelo Juízo arbitral.

Assim, considero que o item 10.9 do contrato examinado não prevê a eleição de foro para a ação de execução do título extrajudicial.

Finalmente, quanto à tese subsidiária relativa à competência da Comarca de Mossoró/RN, não merece prosperar o argumento da Agravante.

Isso o digo porque a regra consubstanciada no art. 781, I, do CPC, que prevê que
“a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”
, deve ser entendida como uma faculdade do credor, vez que
“a multiplicidade de opções de foro para o ajuizamento da execução ocorre para que o exequente possa escolher o local que lhe seja mais apropriado, levando em consideração a localização dos bens do devedor, por exemplo”
(TJ-PR 00718286920228160000 Santa Helena, Relator: substituto anderson ricardo fogaca, Data de Julgamento: 17/07/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023).

É dizer: o ajuizamento da execução no domicílio do executado não se traduz como regra cogente.

Dessarte, irretocável a conduta da parte exequente/credora que, diante das possibilidades que a Lei lhe assegura, optou pelo ajuizamento da ação no foro do lugar em que se praticou o ato (art. 781, V, CPC), sendo a cidade de Aracruz o local de assinatura do acordo de cessão.

Corroborando o entendimento aqui externado, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECHAÇADA. ARTIGO 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FOROS CONCORRENTES.
1. O Código de Processo Civil confere ao exequente a faculdade de escolher dentre os foros concorrentemente competentes, podendo ajuizar a ação no de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens sujeitos à execução ou no do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado (art. 781, incisos I e V, CPC/15). 2. Observado que a opção da exequente encontra amparo no disposto no inciso V do art. 781 do CPC, deve ser mantida a decisão que afastou a tese de incompetência do juízo, suscitada pelo executado/embargante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 50631144220228090093 GOIÂNIA, Relator: Des(a). José Proto de Oliveira, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO. DOMICÍLIO DOS DEVEDORES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AVALISTAS. FACULDADE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. 1.
A competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), requerida em desfavor de sociedade empresária emitente e dos avalistas correlatos, é, em regra, relativa, pois cabe ao exequente escolher entre o foro de domicílio dos executados, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos, nos termos do art. 781, I, IV e V, do Código de Processo Civil. 2. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 516, parágrafo único, instituiu em benefício do credor a opção de deslocamento dos autos de um juízo a outro, sendo certo que, se o escopo da norma é realmente viabilizar a efetividade da pretensão executiva, permitindo-se até mesmo a alteração do foro no decorrer da demanda, não há justificativa para se admitir entraves ao pedido de processamento da execução no foro de opção do exequente
, o qual instruiu o pedido com prova do domicílio dos devedores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07367675820228070000 1747103, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

Por todo o arrazoado, concluo pela manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão que rejeitou a tese de incompetência do Juízo, seja pela previsão de cláusula compromissória arbitral, seja pela cláusula de eleição do foro.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 12:34:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51155315052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.